Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEVISON MOISÉS FERNANDES DE JESUS, em face às decisões da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede de execução por quantia certa ajuizada por ILSON MOREIRA DE ANDRADE, rejeitaram as exceções apresentadas pelo devedor. Na origem, ILSON ajuizou execução por quantia certa lastreada em contrato de locação, no qual DEVISON figurou como fiador. Primeiramente, DEIVISON arguiu a inexigibilidade do título ao argumento de que locador e locatário teriam firmado acordo em ação anterior, configurando novação, à qual não anuiu. Diante da rejeição da defesa, opôs nova exceção arguindo a prescrição da obrigação. O juízo rejeitou a alegação de prescrição, sob o fundamento de que o credor ajuizou ação prévia em desfavor do devedor principal e que, por se tratar de obrigação solidária, a interrupção da prescrição em relação a um dos devedores se estende aos demais. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos, porque entende que o título seria inexigível e em vista à alegada novação. Quanto à prescrição, reiterou que as obrigações exequendas teriam vencido nos dias 11 de junho, 16 de julho e 13 de agosto de 2018, porém a execução foi ajuizada somente em 23/07/2021, razão por que a pretensão estaria prescrita. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher as exceções e extinguir o processo forçado. Preparo regular sob ID 36025317. Instado a se manifestar acerca de eventual intempestividade da irresignação em relação à primeira decisão, requereu a desistência parcial e reiterou o pedido de julgamento do recurso quanto à alegada prescrição (ID 36517831). É o relatório. Decido. Primeiramente, homologo a desistência parcial do recurso e no que tange à impugnação à decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título em razão de suposta novação. Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade em relação à irresignação remanescente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em contrato locatício em face do fiador subscritor do título, ora executado. Conforme cláusula décima sexta do instrumento de contrato, id. 98306253, o fiador assumiu a obrigação de forma solidária. Dito isso, tem-se que anteriormente, em 2018, o exequente ajuizou demanda com a mesma causa de pedir em face do devedor principal, tendo este sido citado (processo n. 0712928-22.2018.8.07.0007, em trâmite nesta Vara). Como cediço, ocorre a interrupção da prescrição, uma única vez, entre outros motivos, por despacho do juiz que ordenar a citação (Código Civil, artigo 202). Lado outro, tem-se que a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador (Código Civil, 204, §3o). Portanto, é factível que a interrupção da prescrição da pretensão executória decorrente da relação jurídica discutida naqueles autos (e neste) se deu em 30/08/2018 (pois os efeitos da citação retroagem à data do ajuizamento). Já esta execução, ajuizada em face do fiador, foi proposta em 23/07/2021; portanto, antes de transcorridos os 03 anos previstos no artigo 206, §3o, III do aludido Código. Nessa toada, não há falar em prescrição da pretensão executória.” Conforme se verifica da decisão supra, o juízo rejeitou a alegação sob o fundamento de que o ajuizamento de ação anterior e em face do devedor principal interromperia a prescrição em relação aos demais coobrigados. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repetir a contagem do prazo trienal de prescrição e a partir do vencimento de cada uma das obrigações. Sem, contudo, impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, que o ajuizamento de ação anterior o teria interrompido. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir fundamentação distinta ou deixado de se contrapor ao que restou decidido, o recurso padece de adequação ou regularidade formal, nos termos da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator